Tribunal: TJDFT
Processo: 0703782-03.2022.8.07.0011
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Apelação Cível. Obrigação fazer c/c indenização. Quitação e transferência de veículo. Revelia.
1. A presunção de veracidade derivada da revelia, por ser relativa, não prevalece ante provas que a contrariem.
2. Os documentos juntados pelo próprio apelante infirmam a presunção, pois nem ele nem o réu figuram no negócio em questão.